Tribunal: STF
Processo: RE 867960
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. EXPLORAÇÃO, EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE PETRÓLEO BRUTO OU GÁS NATURAL. MUNICÍPIO. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. LEIS 7.990/1989 E 9.478/1997, DECRETO 01/1991 E PORTARIA/ANP 29/2001. PODER NORMATIVO E REGULAMENTAR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. PROPÓSITO DA AÇÃO JÁ ALÇANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGO 485, VI, CPC/2015. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.